Tribunal: TJPA
Processo: 0806796-93.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806796-93.2022.8.14.0015

APELANTE: LUIZ WALEX DE SOUZA, HEVERTON DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E VII, §2º-A, INCISO I, DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE. SUPERIOR REPROVABILIDADE SOCIAL. AMEAÇA EXCESSIVA, SUPERIOR À ÍNSITA AO TIPO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE AS CONSEQUÊNCIAS DO ILÍCITO E A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CPB. FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A culpabilidade do recorrente se sobrepõe à ínsita ao tipo penal em comento, na medida em que o
modus operandi
da conduta por ele perpetrada revela maior grau de censurabilidade social, excedendo a grave ameaça inerente ao crime capitulado. Salienta o Juízo, sabidamente, a ameaça desmedida empregada pelo réu na ação, de vez que era quem portava a arma branca, a qual encostava bem próximo à vítima, e determinava a seu comparsa, que estava de posse de arma de fogo, que atirasse na ofendida.

2. Ressalte-se, por outro lado, a possibilidade de exasperação da reprimenda base com arrimo em causas de aumento sobejantes. Na hipótese, na terceira fase da dosimetria penal, a pena restou acrescida na fração taxativa de 2/3 (dois terços), atinentes ao emprego de arma de fogo - §2º - A, do art. 157, do Códex Penal. De tal modo, demais nuances, como o concurso de agentes, e o emprego de arma branca, por si só justificam o incremento da sanção basilar, imposta em patamar razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

3. No tocante às consequências do ilícito, foram corretamente avaliadas como negativas. Segundo relato da ofendida, após a ocorrência do ilícito, sua gravidez passou a ser considerada de alto risco, em virtude dos traumas decorrentes da conduta criminosa.

4. Há de se rechaçar, em absoluto, a ocorrência de
bis in idem
na aplicação da agravante do crime ter sido cometido contra mulher gravida, concomitantemente à elevação da pena primária, em face das consequências do crime, pois ambas se diferem, notadamente, em seus fundamentos. A previsão do art. 61, inciso II, alínea “h”, o CPB, refere-se ao delito cometido
“contra mulher grávida”,
o que, não necessariamente, resulta a condição que a vítima passou a suportar em sua gravidez após a ocorrência ilícita.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias sete a dezesseis de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

LUIZ WALEX DE SOUZA
e
HEVERTON DA SILVA OLIVEIRA
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (ID 13235931), que os condenou, ambos como incursos nos tipos penais elencados no art. 157, §2º, incisos II e VII, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, às seguintes reprimendas:

-
LUIZ WALEX DE SOUZA,
à 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multas, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva; e,

-
HEVERTON DA SILVA OLIVEIRA,
à 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo da conduta delituosa.

Narra a
peça incoativa
(ID 13235864):

“Consta nos autos do incluso procedimento policial que, na data de 25/09/2022, por volta de 18h45min, em via pública, na Avenida José Bertino da Silva, bairro Santa Lídia, neste município, os Denunciados LUIZ WALEX DE SOUZA e HEVERTON DA SILVA OLIVEIRA foram presos em flagrante delito – por uma guarnição da Polícia Militar – após subtraírem, para si, mediante grave ameaça, exercido com o emprego de arma branca e arma de fogo do tipo artesanal calibre 20, a motocicleta Honda/POP 110I, chassi 9C2JB0100JR045880, cor preta, placa QEP3478, pertencente a Vítima LARISSE PEREIRA DA SILVA.

Conforme apurado, na data do evento em apreço, a vítima estava trafegando em sua motocicleta (acima descrita) entre os bairros Jagatá e Ana Júlia, quando, ao realizar uma conversão na via, foi surpreendida por 02 (dois) nacionais (posteriormente identificados como LUIZ WALEX DE SOUZA e HEVERTON DA SILVA OLIVEIRA, ora denunciados) que estavam a pé, sendo que um deles apontou uma arma de fogo em sua direção, e o outro, estava armado com uma faca.

Em ato contínuo, o nacional que estava portando a arma de fogo anunciou o “assalto”, e disse: “desce, desce, perdeu!” (textuais).

A vítima cedeu as investidas dos denunciados e desceu de sua motocicleta, ocasião em que estes subiram no veículo e evadiram-se do local.

Logo após a ocorrência do crime, a vítima estabeleceu contato telefônico com o Núcleo Integrado de Operações (NIOP) para comunicar o ocorrido. A atendente, por sua vez, informou-lhe a que o produto fruto do roubo (motocicleta) havia sido recuperado pela Polícia Militar.

Diante da informação, a vítima dirigiu-se até a delegacia para reaver sua motocicleta, momento em que reconheceu de forma inequívoca, os nacionais LUIZ WALEX DE SOUZA e HEVERTON DA SILVA OLIVEIRA como autores do crime de roubo do qual foi vítima.

Paralelo a isso, imperioso mencionar que os denunciados foram presos em flagrante durante rondas ostensivas realizadas na Avenida José Bertino da Silva, próximo a COSAMPA, pois estavam em atitude suspeita, o garupa carregava uma mochila com um volume considerável e tentava esconder algo entre os braços.

Por essas razões, foram abordados.

Na abordagem, os policiais encontraram no interior da mochila que o nacional HEVERTON carregava: uma arma artesanal calibre 20, uma munição aparentemente do mesmo calibre, e ainda uma faca lilás.

Diante da situação, os agentes policiais ligaram para o NIOP a fim de verificar as condições da motocicleta conduzida pelo nacional LUIZ WALEX DE SOUZA, e obtiveram a informação que a referida motocicleta havia sido roubada recentemente.

Os denunciado foram questionados acerca do roubo, ocasião em que confessaram que haviam acabado de roubar a motocicleta.”

Em
razões recursais
(ID 13235953), insurge-se a defesa no tocante à pena cominada a ambos os recorrentes. Alega a ocorrência de
bis in idem
no recrudescimento da pena-base, concomitantemente à aplicação da agravante disposta no art. 65, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, ambas com referência ao fato de o crime ter sido perpetrado contra mulher grávida.

Especificamente no que pertine ao réu Luiz Walex de Souza, roga pela condução da pena primária ao importe mínimo legal, diante da fundamentação inidônea das vetoriais do art. 59, do CPB, com destaque à culpabilidade e às consequências do ilícito.

Relativamente ao réu Heverton da Silva Oliveira, seja reduzida a reprimenda inicial em razão do aludido
bis in idem
entre as consequências do ilícito e a agravante do art. 65, inciso II, alínea “h”, do CPB.

Providas tais pretensões, seja adequado novo regime de cumprimento de pena aos recorrentes.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 13235980), o RMP pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a decisão vergastada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procurador de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
opina pelo
conhecimento e pelo parcial provimento
do recurso,
“somente para que seja valorada como neutra a circunstância ‘culpabilidade’ em relação ao apelante Luiz Walex de Souza, sem contudo alterar a pena-base, devendo ser mantida em sua integridade os demais termos da sentença”.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena:

Insurge-se a defesa no tocante à pena cominada a ambos os recorrentes. Alega a ocorrência de
bis in idem
no recrudescimento da pena-base, concomitantemente à aplicação da agravante disposta no art. 65, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, ambas com referência ao fato de o crime ter sido perpetrado contra mulher grávida.

Especificamente no que pertine ao réu Luiz Walex de Souza, roga pela condução da pena primária ao importe mínimo legal, diante da fundamentação inidônea das vetoriais do art. 59, do CPB, com destaque à culpabilidade e às consequências do ilícito.

Relativamente ao réu Heverton da Silva Oliveira, seja reduzida a reprimenda inicial em razão do aludido
bis in idem
entre as circunstâncias do ilícito e a agravante do art. 65, inciso II, alínea “h”, do CPB.

Passo à análise individualizadas das penas cominadas:

1.1. Ao réu Luiz Walex de Souza:

Ao proceder o cálculo penalógico em relação ao citado recorrente, assim consignou o Magistrado sentenciante:

“4.1. LUIZ WALEX DE SOUZA

1ª Fase

Em relação às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):

Culpabilidade: o acusado agiu com dolo que ultrapassa os limites da norma penal, o que torna

sua conduta mais repreensível.

‘[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de

fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era

exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu.’ (DELMANTO, Celso et al. Código Penal

Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273).

Segundo o depoimento da vítima o denunciado Luiz portava a faca que colocou próximo a ela e

falava para Heverton que estava armado atirar nela e afirmou que sentiu que se reagisse era

capaz de morrer.

Antecedentes: o acusado não possui antecedentes.

Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela

qual deixo de valorá-la.

Personalidade: não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade

do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

Motivos: o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Circunstâncias do crime: normais à espécie.

Consequências do crime: desfavoráveis. A vítima afirmou que a gravidez se tornou de alto risco

devido ao fato e que ficou com traumas.

Comportamento da vítima: a vítima em nenhum momento colaborou à prática do delito, razão

pela qual nada se tem a valorar.

Assim, com 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 5 anos e 5 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

2ª Fase

Em relação às circunstâncias agravantes (CP, nos arts. 61, 62, 63 e 64) e atenuantes (arts. 61 a 66 do CP).

Concorre a circunstância agravante do art. 61, II, h, do CP, pois a vítima estava grávida quando

do cometimento do crime.

Concorre a circunstância atenuante da confissão qualificada prevista no art. 65, III, d, do CP.

Faço a compensação.

Assim, fixo a pena intermediária em 5 anos e 5 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

3ª Fase

Em relação às causas de aumento e diminuição da pena:

Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, §2°, incisos II e VII, §2º-A, inciso I, do

Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido mediante arma de fogo e arma branca

(faca) e em concurso de duas pessoas, impondo maior temor à vítima e reduzindo quase que

completamente a possibilidade de reação, tornando a conduta ainda mais grave e repreensível, assim utilizo, conforme a Lei (art. 68, parágrafo único) a causa que mais aumenta, qual seja, de

2/3 prevista no § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal.

Deste modo, confirmadas as referidas causas de aumento e ausentes causas de diminuição de

pena, aumento a pena em 2/3, FIXANDO-A EM 9 ANOS DE RECLUSÃO E 20 DIAS MULTA.”
(grifei)

Irretocável a dosagem penalógica promovida.

A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático
c
onsignou de forma negativa ao apelante
, sua culpabilidade e as consequências do crime, determinando a pena inicial em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
quando poderia tê-la firmado no limite compreendido entre 04 (quatro) e 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Observa-se que, de fato, a
culpabilidade
do recorrente se sobrepõe à ínsita ao tipo penal em comento, na medida em que o
modus operandi
da conduta por ele perpetrada revela maior grau de censurabilidade social, excedendo a grave ameaça inerente ao crime capitulado.

Salienta o Juízo, sabidamente, a ameaça desmedida empregada pelo réu na ação, de vez que era quem portava a arma branca, a qual encostava bem próximo à vítima, e determinava ao seu comparsa, que estava de posse de arma de fogo, que atirasse na ofendida.

Ressalte-se, por outro lado, a possibilidade de exasperação da reprimenda base com arrimo em causas de aumento sobejantes. Na hipótese, na terceira fase da dosimetria penal, a pena restou acrescida na fração taxativa de 2/3 (dois terços), atinentes ao emprego de arma de fogo - §2º - A, do art. 157, do Códex Penal. De tal modo, demais nuances, como o concurso de agentes, e o emprego de arma branca, por si só justificam o incremento da sanção basilar, imposta em patamar razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

No tocante às
consequências do ilícito
, foram corretamente avaliadas como negativas. Segundo relato da ofendida, após a ocorrência do ilícito, sua gravidez passou a ser considerada de alto risco, em virtude dos traumas decorrentes da conduta criminosa.

Na segunda etapa da dosimetria, reconhecidas pelo Magistrado singular a atenuante da
confissão qualificada, disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB
, bem como o
agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do referido diploma legal
, ambas foram integralmente compensadas, com manutenção da pena intermediária no
quantum
da reprimenda base imposta.

Há de se rechaçar, em absoluto, a ocorrência de
bis in idem
na aplicação de tal agravante, concomitantemente à elevação da pena primária, em face das consequências do crime, pois ambas se diferem, notadamente, em seus fundamentos.

A previsão do
art. 61, inciso II, alínea “h”, o CPB,
refere-se ao delito cometido
“contra mulher grávida”,
o que,

não necessariamente, resulta a condição que a vítima passou a suportar em sua gravidez após a ocorrência ilícita.

Na terceira fase, consoante já salientado, a pena foi majorada em 2/3 (dois terços), diante do emprego de arma de fogo, totalizando a sanção definitiva e concreta de
09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa.

A dosimetria, portanto, revela-se imune a reparos.

1.2. Ao réu HEVERTON DA SILVA OLIVEIRA:

Ao proceder o cálculo penalógico em relação ao citado recorrente, assim consignou o Magistrado sentenciante:

“4.2. HEVERTON DA SILVA OLIVEIRA

1ª Fase

Em relação às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):

Culpabilidade: o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que
torna sua conduta normal à espécie.

Antecedentes: o acusado não possui antecedentes.

Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela
qual deixo de valorá-la.

Personalidade: não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade
do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

Motivos: o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos
crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Circunstâncias do crime: normais à espécie.

Consequências do crime: desfavoráveis. A vítima afirmou que a gravidez se tornou de alto risco
devido ao fato e que ficou com traumas.

Comportamento da vítima: a vítima em nenhum momento colaborou à prática do delito, razão
pela qual nada se tem a valorar.

Assim, com 01 circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

2ª Fase

Em relação às circunstâncias agravantes (CP, nos arts. 61, 62, 63 e 64) e atenuantes (arts. 61 a
66 do CP).

Concorre a circunstância agravante do art. 61, II, h, do CP, pois a vítima estava grávida quando
do cometimento do crime.

Concorre a circunstância atenuante da confissão qualificada prevista no art. 65, III, d, do CP.

Faço a compensação.

Assim, fixo a pena intermediária em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

3ª Fase

Em relação às causas de aumento e diminuição da pena:

Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, §2°, incisos II e VII, §2º-A, inciso I, do
Código Penal, tendo em vista que o cri-me foi cometido mediante arma de fogo e arma branca
(faca) e em concurso de duas pessoas, impondo maior temor à vítima e reduzindo quase que
completamente a possibilidade de reação, tornando a conduta ainda mais grave e repreensível, assim utilizo, conforme a Lei (art. 68, parágrafo único) a causa que mais aumenta, qual seja, de
2/3 prevista no § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal.

Deste modo, confirmadas as referidas causas de aumento e ausentes causas de diminuição de
pena, aumento a pena em 2/3, FIXANDO-A EM 7 ANOS E 9 MESES DE RECLUSÃO E 18 DIAS
MULTA.”

Da mesma maneira, irretocável a dosagem penalógica quanto ao apelante em voga.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático
c
onsignou de forma negativa ao apelante
, as consequências do crime, determinando a pena inicial em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
quando poderia tê-la firmado no limite compreendido entre 04 (quatro) e 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

No tocante às
consequências do ilícito
, foram corretamente avaliadas como negativas. Segundo relato da ofendida, após a ocorrência do ilícito, sua gravidez passou a ser considerada de alto risco, em virtude dos traumas decorrentes da conduta criminosa.

Ressalte-se, por outro lado, a possibilidade de exasperação da reprimenda base com arrimo em causas de aumento sobejantes. Na hipótese, na terceira fase da dosimetria penal, a pena restou acrescida na fração taxativa de 2/3 (dois terços), atinentes ao emprego de arma de fogo - §2º - A, do art. 157, do Códex Penal. De tal modo, demais nuances, como o concurso de agentes, e o emprego de arma branca, por si só justificam o incremento da sanção basilar, imposta em patamar razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Na segunda etapa da dosimetria, reconhecidas pelo Magistrado singular a atenuante da
confissão qualificada, disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB
, bem como o
agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do referido diploma legal
, ambas foram integralmente compensadas, com manutenção da pena intermediária no
quantum
da reprimenda base imposta.

Há de se rechaçar, em absoluto, a ocorrência de
bis in idem
na aplicação de tal agravante, concomitantemente à elevação da pena primária, em face das consequências do crime, pois ambas se diferem, notadamente, em seus fundamentos.

A previsão do
art. 61, inciso II, alínea “h”, o CPB,
refere-se ao delito cometido
“contra mulher grávida”,
o que,

não necessariamente, resulta a condição que a vítima passou a suportar em sua gravidez após a ocorrência ilícita.

Na terceira fase, consoante já salientado, a pena foi majorada em 2/3 (dois terços), diante do emprego de arma de fogo, totalizando a sanção definitiva e concreta de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
,

para manutenção
in totum
da sentença obstaculizada, nos temos do voto desta relatora.

É o voto.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/08/2023